Tribunal: TJDFT
Processo: 0728779-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728779-85.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS FERREIRA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARCOS FERREIRA DA SILVA contra a r. sentença que, nos autos dos embargos de terceiros opostos pelo recorrente em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., julgou procedente o pedido, mas, frente ao princípio da causalidade, condenou o embargante a arcar com as custas e honorários de sucumbência. Inconformado, argumenta o recorrente, em síntese, que a apresentação de impugnação pelo embargado é suficiente para atrair a regra geral da distribuição dos ônus sucumbenciais. O apelado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo. É o relato do essencial. Cumpre anotar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido da aplicação do princípio da causalidade em embargos de terceiros, tendo, inclusive, editado a Súmula 303. Reveja-se: Súmula 303. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Nesse sentido, multifários os acórdãos naquela colenda Corte, destacando-se, inclusive, um deles julgado pela sistemática dos recursos repetitivos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ). 3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência". 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973). (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016). Essa compreensão albergada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça é adotada no âmbito desta egrégia Casa, conforme se verifica, por exemplo, das seguintes ementas: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. TRADIÇÃO. BOA FÉ. RESCISÃO CONTRATUAL POSTERIOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CANCELAMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO REPETITIVO RESP 1.452.8440/SP. 1. A transferência da propriedade de veículo se perfectibiliza por meio da tradição, sendo a regularização cadastral perante o órgão de trânsito ato meramente administrativo. 2. Comprovada que a tradição foi ato anterior à reintegração de posse realizada no processo de rescisão contratual e demonstrada a boa fé do atual possuidor do bem e não caracterizada fraude ou simulação, deve ser desconstituída a constrição, nos termos do art. 681 do CPC. 3. Consoante entendimento proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016). 4. Apelação conhecida, e, no mérito, provida. (Acórdão 1214486, 07123799320198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) . DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO PENHORADO. ALEGAÇÃO DE TRADIÇÃO ANTERIOR. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. CTB 123, §1o. SENTENÇA MANTIDA 1. A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade, que dispõe que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 2. No caso dos autos, a penhora sobre o veículo objeto dos autos somente veio a ocorrer porque o embargante não realizou sua transferência junto ao órgão de trânsito, descumprindo obrigação imposta ao adquirente de efetuar a transferência da propriedade perante o órgão de trânsito, tal qual prescreve o art. 123, §1o do CTB. 3. Apelo não provido. Honorários majorados. (Acórdão 1205384, 07150016420188070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, embora vencedor da demanda, o embargante deve ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, pois não transferiu o veículo para o seu nome em tempo hábil, uma vez que o bloqueio ocorreu cerca de um ano após a data da compra. Assim, ao não providenciar atempadamente a transferência do veículo perante o DETRAN/DF, por desídia, o bem foi penhorado e a ação proposta. Ademais, o simples fato de a empresa ré ter apresentado impugnação aos embargos não é suficiente para afastar a aplicação do princípio da causalidade, sobretudo ao pairar dúvidas sobre a transferência do bem, haja vista a ausência de firma do embargante no instrumento de transferência – DUT. Diante disso, aplicável a disposição contida nas alíneas a e b do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, ou seja, o relator negará seguimento a recurso em confronto com súmula de Tribunal Superior e acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos. No caso, a r. sentença se encontra em evidente conformidade com o entendimento firmado no colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como nesta egrégia Corte. Desse modo, o recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Com essas razões, nego seguimento ao recurso, nos termos da norma supracitada. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador